Tribunal: TJPA
Processo: 0807108-62.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807108-62.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LEONARDO DA SILVA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSÁRIA CONDENAÇÃO. VETORES DE AFERIÇÃO. ART. 85, §§2º e 3º DO CPC. TEMA 1076/STJ.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por desídia do autor, após a apresentação de contestação, à mingua da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

2. Não havendo condenação na espécie, tampouco aferível o proveito econômico do réu com a extinção do processo, resta o valor da causa a funcionar como vetor de aferição dos honorários de sucumbência; sendo parte a fazenda pública, a fixação dos honorários deve observar, obrigatoriamente, os percentuais previstos nos §3º do art. 85 do CPC. Tema 1076/STJ;

3. Deve ser acrescida à sentença a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sobre as menores bases fixadas no escalonamento monetário definido no §3º do art. 85 do CPC;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(Id. 15716869) contra sentença (Id. 15716869) que, nos autos da
Ação de Desapropriação Indireta
proposta por LEONARDO DA SILVA MENDES
extinguiu o processo sem resolução do mérito,
por desídia do autor.

Em suas razões, aduz a apelante que a sentença deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que devem acompanhar a condenação em custas judiciais porquanto já apresentada a contestação. Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões ausentes conforme certificado nos autos (Id. 15716874).

Distribuição do feito à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público abstendo-se de intervir na lide (Id. 16149848).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por desídia do autor à mingua da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes dispositivos a saber:

“À vista do exposto EXTINGO o presente feito sem apreciação meritória, com arrimo no artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil.

Defiro o desentranhamento dos documentos originais, caso haja requerimento nesse sentido, desde que substituídos por cópias, exceto a procuração.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Não sendo pagas, proceda-se à expedição de certidão para inclusão na dívida ativa.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.”

Cinge-se o exame recursal à omissão da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios.

Examino.

A sentença extinguiu o processo por ausência de comprovação do pagamento de custas finais, tendo o réu apresentado contestação no Id. 15716835.

A teor dos §§2º e 6º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios serão fixados entre os limites de 10% e 20% sobre a condenação ou o proveito econômico, ou sobre o valor da causa quando não for possível mensurá-los, inclusive nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito. Vide:

“Art. 85 (...)

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

Ao julgar o Tema 1076 dos recursos repetitivos, sob relatoria do Ministro Og Fernandes, o STJ fixou a seguinte tese de repercussão geral acerca da fixação de honorários advocatícios:

“
Tema 1076

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” – Grifei.

Não houve condenação na espécie, tampouco se pode afirmar o proveito econômico do réu com a extinção do processo, restando o valor da causa a funcionar como vetor de aferição da verba. Tendo em conta o valor de R$5.627.162,94 (cinco milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) atribuído à causa, será este o parâmetro de cômputo dos honorários de sucumbência.

Neste caso, ainda sob a luz do Tema 1076/STJ, a identificação das bases da condenação em honorários advocatícios depende da verificação dos vetores, respectivamente previstos para a Fazenda Pública no §3º do art. 85 do CPC, a seguir transcritos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

De acordo com o exposto, sendo a base de cálculo aferida até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). Sobre a quantia acima de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários devem ser arbitrados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento), e assim sucessivamente, até valores superiores a 100.000 (cem mil) salários-mínimos, cujo percentual aplicável será modulado entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento).

No tocante à dosimetria de tais percentuais, observada a graduação parametrizada no §2º do art. 85 do CPC, inferem-se proporcionais ao trabalho desenvolvido no processo os menores percentuais das respectivas escalas supracitadas.

Quanto à técnica de incidência dos respectivos percentuais, cabe invocar a disposição do §5º do art. 85 do CPC, que transcrevo:

“Art. 85. (....)

(...)

§5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Tomando por norte o valor da causa, na ordem de R$ 5.627.162,94 (cinco milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo tal monta superior à soma de 200 (duzentos) salários-mínimos, e observado o percentual mínimo atribuído para efeito de dosimetria da condenação em honorários, dessumem-se aplicáveis os seguintes parâmetros de aferição:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) o excedente, até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

c) 5% sobre o excedente, até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; 3% sobre o excedente, até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; e

d) 1% sobre o excedente, superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Neste passo, a teor do Tema 1076 do STJ, deve ser acrescida à sentença a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sobre as menores bases fixadas no escalonamento monetário definido no §3º do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
conheço dou parcial provimento
à apelação, para reformar a sentença e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre as bases mínimas escalonadas monetariamente no §3º do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024